Tribunal: TJMT
Processo: 1009728-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1009728-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), ELIZETE IRMA EICKOFF - CPF: 825.958.281-34 (AGRAVANTE), LENITA PAULINA DA SILVA - CPF: 378.091.721-15 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DELGUINGARO DE SOUZA - CPF: 487.031.091-00 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO ROMANO - CPF: 352.990.109-15 (AGRAVANTE), NICANOR ALVES DA SILVA - CPF: 277.448.091-49 (AGRAVANTE), ANGELINA AMORIM DA SILVA - CPF: 353.494.841-68 (AGRAVANTE), MARIA ELIZA BOFF - CPF: 459.475.461-91 (AGRAVANTE), ANA LUCIA BRITO - CPF: 496.776.751-68 (AGRAVANTE), MARIA EMILIA BRITO DA COSTA - CPF: 205.077.471-00 (AGRAVANTE), MARIA SOUZA ARAUJO - CPF: 432.884.211-00 (AGRAVANTE), ANA AURIVANIA ALVES BESERRA FRANCO - CPF: 667.140.281-72 (AGRAVANTE), MARIA DE ABREU SILVA - CPF: 652.095.916-20 (AGRAVANTE), LEVI PEREIRA COSTA - CPF: 181.442.171-87 (AGRAVANTE), NELY PEREIRA RODRIGUES - CPF: 536.049.381-04 (AGRAVANTE), ALBERTO BERCA - CPF: 537.392.051-72 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÁRIOS RECORRENTES –

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA NECESSIDADE – RENDA SUPERIOR A 2 SALÁRIOS MÍNIMOS –AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo comprovada a situação de hipossuficiência, não há falar em concessão da Justiça Gratuita.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO interposto nos autos do

Recurso Especial interposto nos autos do

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1009728-07.2019.8.11.0000

Recorrente
: ELIZETE IRMA EICKOFF e OUTROS

Recorrido:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ELIZETE IRMA EICKOFF e OUTROS
,
em razão de decisão que
INDEFERIU
o benefício da Justiça Gratuita aos Recorrentes ante a
ausência de documentos aptos a comprovar as alegações acerca da alegada hipossuficiência ante o conjunto fático probatório trazido aos autos.

Sustenta a parte Agravante que a decisão deve ser reformada, uma vez que a gratuidade deve ser sopesada diante da atual condição financeira dos postulantes, ressaltando que residem em bairro de pessoas de baixa renda, sendo que as residências onde habitam necessitam de reparos urgentes, motivo pelo qual foi acionado o seguro habitacional, não podendo arcar com as custas judiciais.

Por fim, alega que a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, motivo pelo qual a Justiça Gratuita deve ser concedida.

Foram apresentadas contrarrazões id 49450969, 49630455, 49630486 e 50006456, todas postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de setembro de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020